Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000698-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS E ARTEFATOS E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, SEM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE SI.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, COM AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL À REITERAÇÃO DE PEDIDOS (CPP, ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO).
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada fundamentada no art. 621, I, do CPP, contra Acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, posse irregular de explosivos e artefatos e receptação dolosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do revisionando do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 16, parágrafo único, III, do mesmo Diploma Legal (posse irregular de explosivos e artefatos); (ii) saber se deve ser revista a dosimetria da pena referente ao crime de receptação, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta a mero reexame de provas ou rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

4. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime constitui fase normal de preparação ou execução de outro delito mais grave, sendo inadmissível quando as condutas delitivas são autônomas e possuem desígnios independentes, ainda que praticadas em contexto fático semelhante.

5. Na hipótese, as condutas tipificadas nos arts. 12 e 16, III, da Lei nº 10.826/2003, embora ocorridas em um mesmo contexto fático, revelam comportamentos autônomos e independentes, sem relação de dependência entre si, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

6. As pretensões relativas à revisão da dosimetria do crime de receptação foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da Apelação Criminal, não havendo fatos novos capazes de demonstrar a ocorrência de erro judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal improcedente. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento: “
1. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas delitivas, ainda que praticadas em contexto fático semelhante, são autônomas e possuem desígnios independentes, sem relação de dependência entre si.”; “2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, admitindo-se apenas a arguição de fatos novos e não apreciados nas decisões impugnadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, III.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Luismar dos Anjos Nogueira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 24357-65.2017.8.11.0002 (Código 519797), em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse irregular de explosivos e artefatos (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180, do CP), a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela: a) a absolvição do delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso III, do mesmo Diploma Legal; b) seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relativas à condenação pelo crime de receptação, fixando a pena-base no mínimo legal; ou, alternativamente, c) seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, readequando a pena com proporcionalidade (id. 262871282).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não conhecimento da revisional
e, caso admitida, pela
improcedência do pedido revisonal
(id. 265865757), ao argumento de que as teses suscitadas pelo revisionando já foram devidamente analisadas e refutadas no julgamento da Apelação Criminal nº 0024357-65.2017.8.11.0002, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, não se vislumbrando a ocorrência de erro judiciário a ensejar a revisão da condenação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas, Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, Posse Irregular de Explosivos e Artefatos e Receptação. – Almeja a defesa técnica do revisionando Luismar a sua absolvição do delito de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, com aplicação do princípio da consunção com o crime de Posse Irregular de Explosivos e Artefatos, bem como a revisão da dosimetria da pena-base do crime de Receptação. –
Inadmissibilidade
– In casu, as condutas tipificadas no artigo 12, “caput” da Lei n°. 10.826/2003 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n°. 10.826/2003, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido não constituí meio necessário a consumação do crime de Posse de Irregular de Explosivos e Artefatos, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção. – Em prossecução, quanto ao pleito de revisão da dosimetria do crime de Receptação, para que na fixação da pena-base seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, fixando a pena basilar no mínimo legal, ou aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, de igual forma, o pedido não comporta provimento, visto que a referida tese já fora suscitada pela defesa do revisionando Luismar em seu Recurso de Apelação Criminal n°. 0024357-65.2017.8.11.0002, sendo amplamente discutida e enfrentada no julgamento pela Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT no dia 12/12/2018, conforme se verifica no Acórdão (Id n°. 192153675-Pág. 69/82) – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o artigo 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 3º do Código de Processo Penal (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764- 38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Luismar dos Anjos Nogueira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal n. 24357-65.2017.8.11.0002 (Código 519797), em que foi condenado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse irregular de explosivos e artefatos (art. 12, caput e art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180, do CP), a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Na presente revisão criminal pugnou pela: a) a absolvição do delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso III, do mesmo Diploma Legal; b) seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relativas à condenação pelo crime de receptação, fixando a pena-base no mínimo legal; ou, alternativamente, c) seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, readequando a pena com proporcionalidade (id. 262871282).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 14 de março de 2019, conforme certidão de id. 262871286.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal. Contudo, não se presta a mero reexame de provas, tampouco para rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

Absolvição do delito de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, com aplicação do princípio da consunção com o crime de Posse Irregular de Explosivos e Artefatos, bem como a revisão da dosimetria da pena-base do crime de Receptação.

Objetiva o revisionando sua absolvição do delito previsto no artigo 12, “
caput
” da Lei n°. 10.826/2003, com aplicação do princípio da consunção em razão da sua condenação pelo crime do artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n°. 10.826/2003, considerando-se a prática de crime único. Ainda, a revisão da dosimetria do crime de Receptação, para que na fixação da pena-base seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, fixando a pena basilar no mínimo legal, ou aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Destaca-se incialmente que a consunção resta caracterizada quando uma norma penal incriminadora se constituir em meio necessário, ou uma normal fase de preparação, ou de execução de outro crime, bem como quando se configura como
ante factum ou post factum impunível
, sendo a verdadeira ideia de progressão criminosa.

Emerge dos autos que o revisionando no momento da sua prisão em flagrante portava uma pistola
Taurus
, Pt 57 Sc, com um carregador calibre 7.65 mm, n°. série E049, o que resultou na sua condenação pelo cometimento do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, previsto no artigo 12, “
caput
” da Lei n°. 10.826/2003.

Consta ainda, que o requerente em conjunto com o corréu Paulo mantinham na residência deste último, a Posse de Irregular de Explosivos e Artefatos, voltados para prática de outros crimes, motivo pelo qual foi condenado, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n°. 10.826/2003.

Portanto, verifica-se que o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, não configurara o meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de e Posse de Irregular de Explosivos e Artefatos, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o
“crime meio”
e a
“infração penal fim”
.

Nesse cenário ̧ as condutas tipificadas no artigo 12, “
caput
” da Lei n°. 10.826/2003 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n°. 10.826/2003, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, contudo demonstram comportamentos autônomos e independentes, eis que o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido não constituí meio necessário a consumação do crime de Posse de Irregular de Explosivos e Artefatos, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção.

Neste sentido, o princípio da consunção somente se aplica quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou execução de outro delito mais grave, o que não ocorreu no caso em análise, pois as condutas relativas à posse irregular de arma de fogo e à posse de explosivos e artefatos são autônomas e independentes, não havendo relação de dependência entre elas.

No tocante a revisão da dosimetria do crime de Receptação, para que na fixação da pena-base seja afastada a valoração negativa da culpabilidade
, fixando a pena basilar no mínimo legal, ou aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, o pedido não comporta provimento, visto que a referida tese já fora suscitada pela defesa do revisionando em seu Recurso de Apelação Criminal n°. 0024357-65.2017.8.11.0002, sendo amplamente discutida e enfrentada no julgamento pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT no dia 12 de dezembro de 2018, conforme se verifica no Acórdão (id 192153675) e na seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS E ARTEFATOS E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA VISANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E DE OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA – APELO DESPROVIDO.

O édito condenatório que valora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal deve estar fundamentado em elementos concretos, daí por que é defeso ao magistrado estabelecer a pena inicial com base em conceitos genéricos. Contudo, na espécie, na dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação dolosa, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga e de objetos de origem ilícita, não há como se falar em fixação das sanções basilares no mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

Apelo desprovido.”

No corpo do acórdão o Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou que:

“...
De igual maneira, infere-se que no delito de receptação dolosa, a culpabilidade dos apelantes foi negativa mediante fundamentação idônea, haja vista eles mantinham sob sua guarda
“diversos objetos de origem ilícita: uma corrente dourada com crucifixo; uma câmera fotográfica digital marca Samsung; um videogame marca sony; modelo Playstation 2, com dois controles e cabos diversos; oito celulares de diversas marcas; um par de brinco prateada; quatro alianças douradas; nove anéis dourados de modelos diversos; um relógio marca invicta dourado; um relógio marca séculos dourado; uma corrente dourada com pingente em forma de coração; uma corrente dourada e uma pulseira dourada, conforme auto de apreensão de fls. 14/15”
.

Com efeito, a guarda de expressiva quantidade de objetos de origem ilícita, certamente, se mostra circunstância mais reprovável do que a posse de um único objeto produto de crime, merecendo, destarte, que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade...”

Neste contexto, a pretensão do requerente não se apresenta como outro senão a de rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida no trâmite regular da ação penal, sem apresentar argumentos novos e substanciais que pudessem justificar a excepcionalidade da revisão criminal.

Constata-se que o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº. 0024357-65.2017.8.11.0002) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Luismar dos Anjos Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025